Tribunal: TJMT
Processo: 1012088-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO (12375) 1012088-75.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: GILMAR ANTONIO BRUNETTO, GLACI DUCATTI, IVON PEREIRA DA SILVA, ILTON BATISTA CAMILO, IVA MARTINS DE OLIVEIRA, IEDA PINHEIRO DE LIMA, GLORIA SIGARINI DA SILVA, IREZE MORAES FERREIRA, INES GONCALINA DE SOUZA, INÁCIA GONÇALVES GUEDES
RECLAMADO: TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Antes de adentrar à análise do efeito suspensivo ao recurso, é necessária manifestação sobre o pleito de concessão da gratuidade de justiça. Quanto a esse pedido, ressai dos autos que os reclamantes se limitam a declarar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.
Salienta-se que não foram colacionados aos autos documentos comprobatórios que demonstrem a alegada hipossuficiência.
Feitas essas considerações, destaca-se que os artigos 932 e 1.017, previstos no CPC, preconizam a necessidade de oportunizar às partes, a juntada de documentos facultativos, em especial, declarações de imposto de renda, movimentações financeiras, entre outros, para demonstrar sua hipossuficiência.
Ante o exposto, antes de adentrar a análise do recurso, determino a intimação dos reclamantes, para lhes oportunizarem a juntada de documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) dias, dado a quantidade de reclamantes, sob pena de indeferimento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora